Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008396-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ELAINE BECKER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 58.428.114/0001-17 (AGRAVADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVADO), C.E.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 19.404.135/0001-40 (AGRAVADO), TRANSPORTES NOVO PARAISO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.525.757/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SPIRONELLO & SPIRONELLO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BEM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE BLINDAGEM. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank International Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo Novo Paraíso, declarou, de forma genérica, a essencialidade de diversos bens, incluindo a Fazenda Pantanalzinho, objeto de alienação fiduciária em favor do agravante, mas formalmente pertencente a terceiros não integrantes do polo ativo da recuperação.

O recorrente pleiteia o afastamento da declaração de essencialidade do imóvel, a autorização para consolidação da propriedade fiduciária e a fixação de taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível declarar a essencialidade de imóvel objeto de garantia fiduciária e de propriedade de terceiros não integrantes do polo ativo da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a decisão impugnada atendeu ao dever de fundamentação quanto à individualização da essencialidade dos bens; (iii) determinar se é possível, subsidiariamente, a fixação de taxa de ocupação em favor do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a declaração de essencialidade no processo de recuperação judicial se limita aos bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda, não sendo possível estender tal proteção a imóveis pertencentes a terceiros estranhos à demanda, mesmo que tenham sido dados em garantia.

4.

A Fazenda Pantanalzinho está registrada em nome de Acélio e Wali Becker, que não figuram no polo ativo da recuperação, inexistindo prova da sua incorporação ao patrimônio da empresa recuperanda nos moldes do art. 1.245 do Código Civil.

5.

A essencialidade do bem foi reconhecida com base em laudo de constatação prévia genérico, que não fez menção específica à Fazenda Pantanalzinho, violando o entendimento jurisprudencial que exige fundamentação individualizada e concreta quanto à indispensabilidade de cada ativo.

6.

A blindagem indiscriminada de bens, sem comprovação técnica específica, compromete o sistema de garantias e os direitos dos credores, contrariando os princípios da segurança jurídica e da função social do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido
para afastar da decisão recorrida à declaração de essencialidade o imóvel de matrícula nº 2.744 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Nobres/MT (Fazenda Pantanalzinho).

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de essencialidade no processo de recuperação judicial somente pode recair sobre bens pertencentes ao patrimônio da recuperanda, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

2.

Bens de propriedade de terceiros, ainda que dados em garantia fiduciária, não podem ser blindados pelo juízo da recuperação judicial.

A análise da essencialidade deve ser individualizada e fundamentada em elementos concretos e específicos, vedada a fundamentação genérica ou presumida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1003078-05.2025.8.11.0041, ajuizada pelos recorridos
ELAINE BECKER
e
OUTROS
.

O Agravante afirma que a decisão recorrida deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados (Grupo Novo Paraíso) de forma genérica a essencialidade de diversos bens, entre eles o imóvel de matrícula n. 2.744 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Nobres/MT (“Fazenda Pantanalzinho”), alienado fiduciariamente em favor do Banco agravante por terceiro que não se encontra em recuperação judicial.

Aduz que a decisão foi fundamentada por um Laudo de Constatação Prévia que de forma irrestrita e sem uma análise pormenorizada consignou a essencialidade de todos os 192 (cento e noventa e dois) ativos listados, unilateralmente, pelo Grupo Recuperando.

Entretanto, tal laudo possui 04 (quatro) laudas e analisa supostamente a essencialidade de duas centenas de ativos, sendo que a conclusão no sentido de que todos os bens seriam essenciais é baseada no fundamento genérico de que eventual expropriação comprometeria gravemente a continuidade das atividades empresariais.

Explana que seu crédito não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial das Devedoras, consistindo em 05 (cinco) Cédulas de Crédito à Exportação (CCE 13280/01, CCE 16225/01, CCE 17257/01, CCE 17257/03 e CCE 18613/01), celebradas entre as partes.

Argumenta que além de Elaine Becker, Wali Zmyslony Becker e Carlos Daniel Jacobsen Becker terem prestados seus avais tornando-se devedores solidários pelo pagamento das avenças, foi alienada a fazenda Pantanalzinho ao credor Agravante pelos proprietários Wali e Acélio Becker, tendo sido devidamente registrado na matrícula do imóvel.

Aponta que seu crédito decorre das CCEs garantidas pela alienação fiduciária da Fazenda Pantanalzinho, de modo que não se sujeita à Recuperação Judicial dos Devedores.

Menciona que nem Acélio e nem Wali figuram no polo ativo do processo recuperacional, que é composto tão somente por Elaine, Carlos, C.E.A. e Transportes Novo, de maneira que o imóvel em questão não poderia ser declarado essencial como reconheceu a decisão recorrida por se tratar de bem de terceiro.

Frisa que a regra prevista na LRE é de que durante o curso da Recuperação Judicial os credores titulares de alienação fiduciária sobre os bens das Recuperandas podem exercer todos os direitos em relação ao ativo, como a excussão de sua garantia para o pagamento de crédito extraconcursal.

Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido que o bem de titularidade de terceiro, ainda que tenha sido dado em garantia fiduciária a um crédito do recuperando, não pode, em hipótese alguma, ser objeto de declaração de essencialidade (STJ - TP 2.746/MT - 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2020).

Acrescenta que os Recuperandos nunca foram proprietários do bem, tanto que ao incluírem o imóvel na relação de bens essenciais deixaram de apresentar a certidão de matrícula atualizada.

Defende que na hipótese de se admitir a essencialidade da propriedade de bem de terceiro, no caso dos autos não restou demonstrado por elementos concretos e seguros a amparar esta conclusão, sendo baseadas apenas em Laudo Pericial genérico e sucinto.

Ademais, ainda que se considere que o bem seja essencial e não possa ser expropriado durante o período de blindagem isso não impede a consolidação da propriedade pelo Agravante, pois a proibição de expropriação não se confunde com a consolidação do imóvel, que é um rito autônomo e previsto na Lei 9.514/97.

Assevera que é necessária a aplicação do artigo 37-A da Lei 9.514/97 para fixação de taxa de ocupação, como meio de impedir que os Recuperandos continuem a ocupar o imóvel alienado de forma gratuita, enquanto o Credor fiduciário fica impossibilitado de reaver a posse direta do bem.

Por fim, sustenta que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado ao Recorrente iniciar o procedimento de consolidação da propriedade, assim como, a fixação de taxa de ocupação em seu favor.

Assim, requer:

I) a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para que seja (a) autorizado ao Banco Rabobank iniciar o procedimento de consolidação da propriedade da Fazenda Pantanalzinho, uma vez que a medida não acarreta quaisquer prejuízos ao Grupo Novo Paraiso, o qual permanecera na posse do imóvel durante o stay period; e (b) fixada taxa de ocupação em favor do Rabobank, no valor mensal de 1% sobre o valor do bem, pela utilização do imóvel pelos agravados durante a vigência do stay period. II) que seja provido este agravo de instrumento para que, reformada a r. decisão agravada, seja afastada a declaração de essencialidade da Fazenda Pantanalzinho, seja porque e de propriedade terceiros estranhos a recuperação judicial, seja em virtude da ausência de prova inequívoca acerca da essencialidade do imóvel para o soerguimento do Grupo Novo Paraiso.

III) Subsidiariamente, ainda que se entenda pela possibilidade de manutenção da declaração de essencialidade da Fazenda Pantanalzinho (quod non), o Banco Rabobank pleiteia seja provido este agravo de instrumento para confirmar o efeito ativo e manter (a) a taxa de ocupação em seu favor pela utilização do referido imóvel pelo Grupo Novo Paraiso, na forma do art. 37-A da Lei nº 9.514/97; e (b) a autorização da consolidação da propriedade da Fazenda Pantanalzinho pelo Rabobank, visto que a medida não afetara a posse do Grupo Novo Paraiso sobre o referido imóvel durante o stay period.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 276849898).

O Recorrente opôs Embargos de Declaração em id. 279352355, os quais foram rejeitados em id. 283110370.

Em sede de Contrarrazões (id. 282954860), os Agravados apontam que
“a Fazenda Pantanalzinho constitui, há mais de 15 anos, o principal centro operacional das atividades empresariais da própria recuperanda Elaine Becker, sendo por ela explorada ininterruptamente para produção de grãos, com vasta documentação comprobatória – notas fiscais, contratos de insumos, operações de custeio e penhoras agrícolas emitidas diretamente em seu nome desde 2009”.

Relatam que existe escritura pública de compra e venda da propriedade celebrada em 2019 entre Elaine Backer e seus pais, formalizando a relação jurídica existente, com a averbação anterior às garantias mencionada pela Instituição Financeira.

Frisam que a própria operação financeira que motivou que motivou o registro da alienação fiduciária tem a recorrida Elaine como devedora solidária, evidenciado a ligação entre o bem e a atividade econômica desenvolvida pela Recuperanda.

Argumentam que houve constatação in loco pelo perito judicial que atestou a utilização produtiva da fazendo como base do empreendimento rural, concluindo pela sua essencialidade ao soerguimento da Empresa.

Defendem que o crédito perseguido pelo Agravante é concursal, destacando que “
se trata de garantia exclusivamente pessoal (cambiária), sem qualquer privilégio real perante o patrimônio da devedora em recuperação, de maneira que tal crédito deve ser habilitado na classe quirografária (créditos sem garantia) do quadro geral de credores
”.

Ressaltam que a regularidade da declaração de essencialidade, com fundamento no parecer técnico que aponta expressamente que a Fazenda Pantanalzinho é efetivamente utilizada para a produção agrícola da Empresa recuperanda, sendo indispensáveis para a continuidade da atividade empresária.

Pugnam:

a) o reconhecimento da essencialidade da Fazenda Pantanalzinho para a continuidade das atividades econômicas das recuperandas, à luz do art. 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, resguardando-a contra quaisquer atos de constrição, consolidação ou expropriação no curso da recuperação judicial; b) que seja mantida a sujeição do crédito do Banco Rabobank International Brasil S.A. à recuperação judicial, na qualidade de crédito quirografário (Classe III), em razão da responsabilidade Página40 solidária da recuperanda (Elaine Becker) como avalista nos contratos subjacentes, conforme precedentes do STJ (REsp 1.677.939/SP) e do TJMT;

c) o reconhecimento da desproporção entre o valor da Fazenda Pantanalzinho (R$ 58.000.000,00) e o valor da dívida garantida (aproximadamente R$ 9.320.000,00), aplicando, por analogia, o art. 413 do Código Civil, para afastar a consolidação integral do bem e assegurar a preservação do patrimônio produtivo da empresa recuperanda.

d) que eventual execução da garantia, se admitida futuramente, observe estritamente os princípios da função social da propriedade, da proporcionalidade e da preservação da empresa, de modo a evitar o exaurimento patrimonial e assegurar o equilíbrio entre as partes, ou a retirada da devedora de seu estabelecimento, em conformidade com a decisão proferida no AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004260-86.2024.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, 30/04/2024, da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 296394894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal se refere a verificar a regularidade da decisão que
deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos Agravados
e declarou a essencialidade dos bens arrolados, dentre eles o imóvel de matrícula n. 2.744 do 1º Registro de Imóveis de Nobres/MT (Fazenda Pantanalzinho), o qual seria de propriedade de terceiros estranhos à recuperação judicial e alienado fiduciariamente ao Banco agravante.

O Recorrente apontou no presente Recurso
que seu crédito consiste em 05 (cinco) Cédulas de Crédito à Exportação (CCE 13280/01, CCE 16225/01, CCE 17257/01, CCE 17257/03 e CCE 18613/01), emitidas entre 2019 e 2023 por Acélio Becker, tendo como garantia a Fazenda Pantanalzinho.

As referidas cédulas foram emitidas no contexto de operações de crédito rural e de exportação de grãos, com a constituição de alienação fiduciária em favor do Banco Rabobank. Os ora recuperandos Elaine Becker e Carlos Daniel Jacobsen Becker figuraram como avalistas, assumindo assim a responsabilidade direta e solidária pelas obrigações principais.

Defendeu que a Fazenda Pantanalzinho, alienada fiduciariamente ao Agravante, pertence a terceiro e não integra a esfera patrimonial do Grupo Novo Paraiso, razão pela qual não pode ser declarada essencial para o seu soerguimento.

Feitos tais apontamentos, verifica-se que a decisão recorrida declarou a essencialidade de forma
ampla e genérica
de todos os bens arrolados pela Recuperanda no procedimento (id. 181727883, 181727884 e 181727951 do processo de primeiro grau), dentre eles, a Fazenda Pantanalzinho.

O artigo 49 §3° da Lei 11.101/05 assim dispõe sobre os chamados bens essenciais:

Art. 49, § 3º: Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.
(Destaquei).

Em que pese o entendimento do magistrado singular, a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o supracitado antigo é no sentido de que somente
podem ser objeto de declaração de essencialidade os bens integrantes do patrimônio da recuperanda
, e não aqueles de propriedade de terceiros.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURSDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. ABSTENÇÃO DO DIREITO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. (...).
2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo Juízo da Recuperação Judicial são os integrantes do patrimônio da empresa, e não imóveis de terceiro.
Desse modo, a par de ter a recuperação judicial como fim precípuo a manutenção das atividades da empresa para viabilizar a sua existência, "extrapola a competência do juízo recuperacional qualquer determinação de disposição ou de indisposição sobre o bem imóvel de propriedade do locador" (AgInt no REsp n. 1.715.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.119.280/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCERIA AGRÍCOLA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRÉDITO RESULTANTE DA INADIMPLÊNCIA DAS RECORRIDAS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. RETOMADA DO IMÓVEL PELA RECORRENTE. SITUAÇÃO QUE SE DISTINGUE DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL PLANTAÇÃO EXISTENTE À ÉPOCA DA RETOMADA DO IMÓVEL, EM 26/5/2014, COMO ARGUMENTO À REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PASSAGEM DE QUASE DEZ ANOS. INEXISTÊNCIA ATUAL DA PLANTAÇÃO. CONCLUSÃO LÓGICA E INARREDÁVEL. PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER APURADOS EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. (...).
5. Os bens cuja essencialidade deve ser apreciada pelo juízo da recuperação são os integrantes do patrimônio da empresa e não imóvel de terceiro. Apenas o crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial.
(...). 7. Decisão monocrática reconsiderada para dar provimento ao recurso especial, de maneira a reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença de improcedência da reintegração de posse. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 1715416 SP 2017/0313975-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). (Destaquei).

No caso em comento é incontroverso que a propriedade do imóvel em questão pertence a Acélio Becker, sendo compartilhada com sua esposa Wali Zmyslony Becker (matrícula de id. 275422383),
terceiros que não integram o Grupo em recuperação judicial
.

A jurisprudência majoritária deste Tribunal tem seguido o entendimento de que os bens de terceiros não integram o patrimônio da recuperanda e, em regra, não podem ser blindados pelos efeitos do processo recuperacional, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE IMÓVEIS RURAIS AFASTADA. BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. CREDOR HIPOTECÁRIO QUE NÃO SE SUBMETE AO PROCESSO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXCUSSÃO DAS GARANTIAS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A essencialidade dos bens à atividade da empresa em recuperação não pode ser presumida, nem declarada de forma genérica e ad eternum, devendo ser demonstrada de modo concreto, atualizado e individualizado, o que não ocorreu no presente caso, à luz da ausência de documentação recente e apta a evidenciar a indispensabilidade dos imóveis.
4. O direito do credor hipotecário cessionário está resguardado contra os proprietários dos imóveis (Elisabetha Bavaresco e Espólio de Valdemarino Bavaresco), sem qualquer sujeição ao plano de recuperação judicial, inexistindo vínculo jurídico direto a ser reconhecido com os Recuperandos. 5. O contrato de promessa de compra e venda dos imóveis não implica transferência de propriedade em favor dos Recuperandos, pois, conforme o art. 1.227 do CC/2002, a aquisição de propriedade se dá com o registro do título translativo, o que não ocorreu
. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que bens de terceiros não integram o patrimônio da recuperanda e, em regra, não podem ser blindados pelos efeitos do processo recuperacional. 7. A manutenção da declaração de essencialidade nesse contexto representaria indevida proteção jurídica, desvirtuando os objetivos do processo recuperacional e prejudicando o credor que busca satisfação de crédito garantido por hipoteca regularmente constituída e registrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A declaração de essencialidade de bens no processo de recuperação judicial exige demonstração concreta, individualizada e atual da indispensabilidade dos bens à atividade empresarial. 2. Imóveis pertencentes a terceiros não podem ser, em regra, considerados essenciais ao processo recuperacional da empresa que os utiliza, se não há registro formal da aquisição e integração ao seu patrimônio.
3. O credor hipotecário, cessionário de crédito garantido por cédula rural, não se submete aos efeitos da recuperação judicial do devedor não contratante e pode prosseguir com a excussão da garantia.
(N.U 1022960-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021827-04.2022.8 .11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

Registra-se que nos termos do artigo 1.227 c/c 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária somente se opera com o registro do título translativo, de modo que o imóvel objeto da controvérsia não integra, juridicamente, o patrimônio das recuperandas.

Dessa forma, reputa-se indevida qualquer intervenção do juízo recuperacional sobre o direito de propriedade de quem não integra a relação processual, ainda que durante o
stay period
, impondo-se o provimento do Recurso.

Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida declarou a essencialidade de forma ampla e, em parte, genérica, com base em laudo de constatação prévia (id. 275422378) que não individualizou adequadamente os bens indispensáveis à continuidade da atividade empresarial
e não fez qualquer referência expressa à Fazenda Pantanalzinho.

Esta Câmara possui o entendimento, alinhado a jurisprudência majoritária, de que o reconhecimento da essencialidade não deve ser feito de forma genérica e não pode durar
ad eternum
, devendo ser fundamentado em elementos concretos, sob pena de violação ao direito dos respectivos credores.

O laudo juntado de fato faz menção às Fazendas Novo Paraiso e Beija-Flor,
contudo não discorre nenhum parágrafo acerca da Fazenda Pantanalzinho (referência nominal, descrição ou vistoria
in loco
)
, de maneira que, salvo melhor juízo, sequer há prova suficiente da real importância para o bem na atividade empresarial do Grupo em recuperação.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 49, §3º, DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA – PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL GENÉRICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE CADA BEM – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA QUE NÃO SE SOBREPÕE DE FORMA ABSOLUTA AOS DIREITOS DOS CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e fundamentada. 2. O parecer do administrador judicial que se limita a constatar genericamente a utilização dos bens na atividade rural, sem especificar para cada um deles o papel específico no processo produtivo, a frequência de utilização e o impacto concreto de sua ausência, não é suficiente para fundamentar a declaração de essencialidade. 3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais.
4. O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação. 5.Recurso provido.- (N.U 1033802-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017853-56.2022.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (Destaquei).

Importa destacar que o deferimento de tal medida não pode se apoiar em presunções, sob pena de se criar verdadeira blindagem generalizada, contrária à segurança jurídica e aos direitos reais constituídos de forma legítima antes do pedido de recuperação judicial.

Em assim sendo, o Recurso deve ser provido para afastar da decisão recorrida à declaração de essencialidade do bem em questão.

Ante o exposto, conheço
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para afastar da decisão recorrida à declaração de essencialidade o imóvel de matrícula nº 2.744 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Nobres/MT (Fazenda Pantanalzinho).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025